Tribunal: STF
Processo: RE 1498379
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. OPERAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIRO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE DADOS PELO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.



    1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais.



    2. Narra a autora que no dia 24/01/2023 recebeu um SMS informando que havia sido aprovada uma compra de R$ 3.550,71. Imediatamente ligou no número que enviou a mensagem e uma atendente se passou pela funcionária da CEF, solicitando a confirmação de alguns dados. Durante o atendimento, a atendente orientou a autora a efetuar o download de um aplicativo chamado AnyDesk e que ela fizesse um PIX de R$ 1,00 para qualquer pessoa. Após realizar essas orientações, a golpista teve acesso à conta bancária da autora e realizou um PIX de R$ 26.290,00. Aduz que fez um boletim de ocorrência e foi até a agência da CEF para requerer a devolução do dinheiro, mas apenas R$ 1.007,00 foi devolvido. Alega ser dever da instituição financeira bloquear o valor da transação, uma vez que a recorrente não possui o perfil de transferir quantias exorbitantes. Defende que a CEF deve arcar com o risco do empreendimento no exercício de sua atividade econômica. Requer a devolução do restante do valor transferido indevidamente e a condenação da CEF em danos morais.



    3. A fundamentação da sentença foi lançada nos seguintes termos: “(...) No caso, a despeito de a autora ter sido, aparentemente, vítima de estelionato consumado, não se pode imputar à ré ato ilícito ensejador do dano por ela experimentado, vez que o caso se trata de exemplo clássico de fato de terceiro - modalidade de caso fortuito externo -, que produz efeitos e causa dano independentemente da vontade da ré. A saber, a transação PIX ora questionada só foi realizada, uma vez que a própria correntista, consoante aduzido na inicial, efetuou espontaneamente, ainda que por equívoco, download de um aplicativo supostamente enviado pela ré. Referido aplicativo, consistente em software de acesso remoto, conectou-se ao seu computador e "roubou" os dados. Logo, a CEF não pode ser responsabilizada pelo crime de terceiros se este não decorreu de falha na prestação de serviços do banco, mas, sim, de falta de zelo da vítima. (...) Portanto, diante das peculiaridades do caso concreto, não se verifica conduta (ação ou omissão) ilícita por parte da Caixa a ensejar responsabilidade civil pelos danos sofridos pela parte autora.”



    4. Sabe-se que a responsabilidade pelo (mal) uso da conta bancária é do usuário do serviço, não podendo a instituição bancária ser responsabilizada pela culpa do mesmo, uma vez que não comprovado nos autos a existência de indícios de fraude ou falha no sistema de sua responsabilidade.



    5. O que se verifica é que a autora foi vítima de estelionatário, o qual, mediante o uso de ardil/artimanha, enganou a correntista e obteve a partir dela própria a autorização para acesso ao seu computador/celular e à sua conta, através do download do aplicativo fraudulento. Não se denota tenha havido a existência de interferência ou qualquer ato praticado por funcionário do banco que possa caracterizar fortuito interno. A conclusão, pois, é que o golpe foi perpetrado em face da própria correntista, única responsável por seguir a instrução dos criminosos, atitude que foi fundamental para que eles tivessem acesso a sua conta.



    6. Estabelece o Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade objetiva do prestador de serviços pelos danos causados ao cliente em virtude de furto, clonagem ou extravio de cartões, salvo na hipótese de comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como ocorre no caso em tela.



    7. De fato, não há como imputar à instituição bancária responsabilidade civil pelas transações fraudulentas ou falha na segurança dos seus sistemas, pois não houve invasão da conta bancária, mas acesso por intermédio de dispositivo validado pelo próprio autor, ainda que estivesse sendo induzido por terceiros de má-fé. Como consequência, não há como estabelecer um liame causal dos fatos com eventual ação ou omissão da instituição bancária a caracterizar falha na prestação do serviço, afastando assim os pressupostos da responsabilidade civil objetiva e da obrigação de indenizar, quais sejam: a) fato; b) nexo causal; c) resultado danoso; e d) não ter o fato ocorrido por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.



    8. Assim, concluo que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato constitutivo do direito de receber indenização, ex vi do art. 373, I, do NCPC.



    9. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, razão por que condeno a parte autora ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, §§1º, 2º e 11 do NCPC), sobrestada a cobrança na forma do art. 98, §3º, do NCPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso II; 37, § 6º; e 170, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente